Tribunal: TJMT
Processo: 1029484-20.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029484-20.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA CRISTINA DA SILVA RONDON - CPF: 983.185.941-34 (RECORRIDO), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu parcialmente o direito ao pagamento de férias com um terço constitucional e décimo terceiro salário a profissional da educação contratado temporariamente, com fundamento nos
arts
. 54 a 56 da Lei Estadual no 50/1998, diante da ausência de prova de quitação integral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é devido o pagamento de férias acrescidas de um terço constitucional e do décimo terceiro salário a profissionais da educação contratados temporariamente, quando houver previsão legal expressa, e se há prova suficiente da quitação desses direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STF, no julgamento do Tema 551 da repercussão geral, reconheceu a possibilidade de pagamento de férias e décimo terceiro salário a servidores contratados temporariamente, des
de que previsto em norma local.

4. Os
arts
. 54 a 56 da Lei Estadual no 50/1998 asseguram esses direitos aos profiss
ionais da educação temporários.

5. Comprovada a prestação dos serviços e a ausência de quitação, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu parcialmente o direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso
contra sentença que julgou
parcialmente procedente
o pedido formulado por Ana Cristina da Silva Rondon, condenando o ente público ao pagamento das
diferenças de férias, do terço constitucional e do décimo terceiro salário
, relativamente ao período de 22/08/2019 a dezembro de 2019.

O juízo de origem reconheceu a prescrição quinquenal e afastou os pedidos de anotação da CTPS, verbas salariais em atraso e FGTS, por ausência de comprovação de vínculo sucessivo ou extrapolação do prazo legal de contratação temporária.

Em suas razões recursais,
o Estado alega, em síntese:
ausência de previsão legal para pagamento
de férias e 13o aos temporários;
inaplicabilidade do Tema 04 do IRDR
por
a autora não
exercer funções em sala de aula;
e que eventual pagamento do 13o seria feito por liberalidade, não sendo verba obrigatória.

Requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento do recurso para reforma integral da sentença.

Contrarrazões não foram juntadas.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

A sentença proferida pelo juízo de origem examinou com precisão o arcabouço normativo aplicável e apreciou adequadamente as provas constantes dos autos.

Em relação ao direito às
férias e ao terço constitucional
, a
Lei Estadual no 50/1998
, em seus artigos 54 a 56, prevê expressamente que
os profissionais da educação, ainda que contratados temporariamente, fazem jus a trinta dias de férias com adicional de 1/3
, independentemente de solicitação. Não há na norma qualquer distinção impeditiva em razão da função ser desempenhada fora da sala de aula. O argumento do recorrente sobre a função administrativa da autora
não encontra respaldo na literalidade da norma estadual
.

Quanto ao
décimo terceiro salário
, o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 551
permite seu reconhecimento
quando houver previsão legal
ou comprovação de desvirtuamento do vínculo temporário. No caso, a sentença reconheceu o direito
com base na prática reiterada e ausência de prova de quitação integral
, sendo ônus do Estado comprovar o pagamento, o que não ocorreu. A alegação de liberalidade
não elide o dever de demonstrar a efetiva quitação da verba
, sobretudo quando há indícios de pagamento parcial nas fichas financeiras acostadas.

O pedido de
anotação de CTPS
foi corretamente afastado, à luz da jurisprudência consolidada que veda tal providência em contratos administrativos precários.
O mesmo
se aplica ao pedido de
FGTS
, negado em razão da inexistência de
sucessividade
ou extrapolação do prazo contratual legal (inferior a 60 meses).

Assim, a sentença deve ser
mantida integralmente
, por seus próprios fundamentos, que ora se adotam como razões de decidir.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025